Tribunal: TJES
Processo: 5021823-64.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-07-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021823-64.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RENAN DA VITORIA NASCIMENTO
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5021823-64.2025.8.08.0035

RECORRENTE:
RENAN DA VITÓRIA NASCIMENTO / ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDO:
OS MESMOS

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

DEFIRO
os benefícios da gratuidade da justiça à parte Autora.

EMENTA: RECURSOS INOMINADOS. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. MANUTENÇÃO INDEVIDA DE CUSTÓDIA APÓS EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ DE SOLTURA. DEMORA ADMINISTRATIVA NO CUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. PERMANÊNCIA DO AUTOR PRIVADO DE LIBERDADE POR 14 DIAS APÓS DETERMINAÇÃO LIBERATÓRIA. FALHA DO SERVIÇO PÚBLICO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE. RECURSO DO ESTADO VISANDO A IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DO AUTOR BUSCANDO MAJORAÇÃO DO QUANTUM. RESPONSABILIDADE OBJETIVA CARACTERIZADA. VALOR INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA À RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. MANUTENÇÃO. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

Tratam-se de recursos inominados interpostos por ambas as partes em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando o Estado do Espírito Santo ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00, em razão da manutenção indevida do autor em cárcere por 14 (quatorze) dias após a expedição de alvará de soltura.

O Estado sustenta inexistência de ato ilícito, ausência de erro judiciário e inocorrência de dano moral indenizável. A parte autora, por sua vez, pretende a majoração da verba compensatória.

Não merece acolhimento o inconformismo estatal.

A documentação constante dos autos demonstra que foi deferida ao autor a progressão ao regime aberto, com expedição do respectivo alvará de soltura em 08/06/2022, tendo sua liberação ocorrido somente em 22/06/2022, fato confirmado por atestado emitido pela própria unidade prisional.

A demora no cumprimento da ordem judicial caracteriza inequívoca falha administrativa. Eventuais rotinas internas, conferências cadastrais ou entraves operacionais não legitimam a manutenção do custodiado em regime mais gravoso após determinação judicial expressa de soltura.

Presentes a conduta estatal, o dano e o nexo causal, impõe-se o reconhecimento da responsabilidade objetiva do Estado, nos termos do art. 37, §6º, da Constituição Federal.

O dano moral, na espécie, decorre da própria ilegal restrição da liberdade, prescindindo de prova específica do prejuízo extrapatrimonial, razão pela qual deve ser mantida a condenação imposta na origem.

Também não prospera o pleito de majoração formulado pela parte autora.

A fixação da indenização por danos morais submete-se ao prudente arbítrio judicial, devendo atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, consideradas as circunstâncias concretas da causa, a extensão do dano, a natureza da ofensa e a vedação ao enriquecimento sem causa.

No caso, embora grave a falha administrativa reconhecida, o magistrado de origem arbitrou quantia compatível com os parâmetros adotados nos Juizados Especiais para hipóteses análogas, suficiente para compensar o abalo experimentado e, ao mesmo tempo, imprimir caráter pedagógico à condenação.

O valor de R$3.000,00 não se revela irrisório nem desproporcional, tampouco destoa da realidade fática delineada nos autos, inexistindo fundamento concreto apto a justificar a intervenção desta Turma Recursal para sua alteração.

Mantêm-se integralmente os consectários fixados na sentença, inclusive quanto aos índices de correção monetária e juros incidentes na forma estabelecida pelo juízo de origem.

Isto posto,
CONHEÇO DOS RECURSOS E NEGO-LHES PROVIMENTO
, para manter a sentença por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

CONDENO
os Recorrentes ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação e, inexistindo condenação pecuniária, sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95. Sem custas para o Estado, ficando ainda suspensa a exigibilidade das custas e da verba honorária quanto ao Autor, em razão da concessão do benefício da gratuidade da justiça, na forma do art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

MARCUS VINICIUS RONCETTE CHRISTO FARIAS

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)